Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705693-41.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CHERULLI FILHO, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, EDUARDO CHERULLI FILHO DESPACHO Como questão prévia, o apelante EDUARDO CHERULLI FILHO requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, porquanto a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Para subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o réu/apelante somente apresenta simples declaração de hipossuficiência (ID 48112194), ocasião em que aduz a sua impossibilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua atividade empresária, tendo em vista os efeitos negativos da pandemia da COVID-19, reconhecidos pelo Decreto Legislativo n. 6/2020. No entanto, para a avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência econômica, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora